Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-16.2019.8.11.0011
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000840-16.2019.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES RUBENS).

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000840-16.2019.8.11.0011

AGRAVANTE: DOMINGOS APARECIDO MARQUES, VERA LUCIA CAETANO MARQUES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. SERLY MARCONDES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO –

PREVISÃO DE
LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS DA EMPRESA E EXTINÇÃO DAS DEMANDAS A ELAS RELACIONADAS – PREMISSA NÃO QUESTIONADA PELOS CREDORES E NEM PELO JUÍZO DA RJ – TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA RJ –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA POR QUEM MOTIVOU O PROCESSO –
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO .

A Lei 11.101/2005 dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à RJ, o que não traz prejuízo às garantias prestadas.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei nº. 11.101/2005 (STJ, REsp nº. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).

Apesar de a RJ não provocar a novação dos créditos em relação aos avalistas e a regra ser o prosseguimento da Execução contra eles, se está previsto no plano que a sua homologação geraria a supressão das garantias pessoais e a extinção das Ações em que estes figuram como réus, e essas cláusulas não tiveram objeção dos credores e nem do juízo ao homologá-lo, essa premissa deve ser respeitada.

Os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por Domingos Aparecido Marques e de Vera Lucia Caetano Marques, contra decisão, que rejeitou os embargos de declaração por eles opostos em face da decisão desta relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., para reformar a sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, o processo relativo à Ação de Execução por Título Extrajudicial, em razão da aprovação do Plano de Recuperação Judicial da empresa Marques & Caetano Ltda., da qual os executados figuram como avalistas na Cédula Rural Hipotecária nº 96/70225-7.

Neste momento, os agravantes sustentam, em breve resumo, que o Plano de Recuperação Judicial, aprovado em assembleia de credores e homologado pelo Juízo, estabeleceu, em relação a todos os credores, a aplicação da supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome deles (credores), com extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra a recuperanda e seus sócios avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano, com a extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores da devedora, de modo que esta ação de execução deve ser extinta, em razão da soberania das decisões aprovadas na Assembleia de Credores.

Enfatizam que o Plano de Recuperação Judicial aceito pelos credores presentes, vinculam até mesmo os credores ausentes, não havendo qualquer ilegalidade na aprovação do plano aprovado, argumentando que, ainda que o §1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, preveja que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, não os proíbe de disporem de forma diferente.

Alegam que, tendo o Plano de Recuperação Judicial sido aprovado pela maioria dos credores em Assembleia, essas premissas em que se deliberou pela supressão das garantias surtirá efeitos plenos para todos os credores, inclusive para o banco agravado, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente.

Destacam que, via de regra, o deferimento da recuperação judicial não influencia as garantias reais e fidejussórias prestadas anteriormente ao pedido recuperacional (§ 1.º do art. 49 da LRE), salvo se o plano dispuser de modo contrário, extinguindo as referidas garantias, mas desde que o mesmo seja aprovado por todas as classes de credores, como ocorreu na hipótese.

Ao final, pugna pelo acolhimento destes embargos, a fim de que seja mantida a sentença, que determinou a extinção da execução, diante da aprovação do plano da recuperação judicial.

As contrarrazões vieram ao id. 67184964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, os agravantes se insurgem contra a decisão, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo banco agravado, reformando a sentença, que havia julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, o processo relativo à Ação de Execução por Título Extrajudicial, em razão da aprovação do Plano de Recuperação Judicial da empresa
Marques & Caetano Ltda
.
,
da qual os executados figuram como avalistas na Cédula Rural Hipotecária nº 96/70225-7.

Pois bem.

Como realçado na decisão agravada, vislumbra-se que toda a celeuma se cinge ao processamento desta ação de execução, em face dos agravantes, que, além de sócios proprietários, figuram como AVALISTAS da empresa em recuperação judicial da empresa
Marques & Caetano Ltda
.
, na Cédula Rural Hipotecária nº 96/70225-7, objeto do feito executivo.

A despeito dos argumentos lançados, não merecem prosperar as teses defendidas neste recurso.

Como sobejamente sabido, o processamento da recuperação judicial de empresa, ou mesmo a aprovação do plano de recuperação, não suspende ações de cobrança contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando, tampouco se opera a novação, prevista no art. 59, caput, da Lei nº 11.101/05.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1333349 / SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivos):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III,
ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

A matéria foi, inclusive, sumulada pela Corte Superior:

Súmula 581/STJ.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Desse modo, a despeito do esforço hercúleo engendrado pelos agravantes, é inviável o acolhimento da tese defendida no apelo, concernente a impossibilidade do prosseguimento da demanda constritiva.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 1000840-16.2019.8.11.0011

AGRAVANTES: DOMINGOS APARECIDO MARQUES, VERA LUCIA CAETANO MARQUES

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

VOTO VISTA

Agravo Interno de decisão que deu provimento à Apelação n. 1000840-16.2019.8.11.0011 interposta pelo ora agravado para reformar a sentença proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial e determinar o seu normal prosseguimento.

Em resumo, os agravantes alegam que a
empresa emitente do título ingressou com processo de Recuperação Judicial e a dívida cobrada pelo então apelado está nele incluída.

Aduzem que o plano respectivo contém cláusula expressa de supressão de garantias como forma de reestruturação do passivo, o qual foi homologado pelo juízo da RJ.

A relatora votou pelo não provimento deste Recurso.

Trata-se de Ação de Execução de Cédula Rural Hipotecária (n. 96/70225-7) proposta em 15/04/2019, emitida por Marques e Caetano LTDA, com avais prestados pelos agravantes (id n. 52044803 - Pág. 9).

Em 16/03/2015 referida empresa ingressou com

Recuperação Judicial (n. 795-68.2015.811.0011), cujo processamento foi deferido em 10/06/2015, e a cientificação dos credores deu-se em jornal de grande circulação (id nº 52044829 - Pág. 1) em 17/06/2015; estes foram intimados do recebimento do plano no DJE nº 9609, em 1º/09/2015. O 1º e o 2º edital de credores, que traz no rol o aqui agravado, foi publicado nas duas datas acima.

Dentre as diversas premissas existentes no plano apresentado, constaram as seguintes cláusulas de supressão das garantias pessoais e extinção das Ações ajuizadas a partir da homologação:

“Os Credores não poderão ajuizar ou prosseguir ações ou execuções judiciais contra as empresas e os seus proprietários em Recuperação ou seus garantes após a homologação do Plano e até o seu final cumprimento.
Todas as ações e execuções judiciais, e as impugnações de créditos em curso contra os mesmos, relativas a créditos anteriores ao seu pedido de recuperação, serão extintas.

A homologação do Plano acarretará a automática liberação de todas as garantias pessoais, inclusive avais e fiscais,
que tenham sido prestadas por administradores ou acionistas aos Credores para satisfazer quaisquer obrigações assumidas pela recuperanda até o ajuizamento do pedido de recuperação”.

O agravado não ofereceu objeção ao plano. Aliás, o único credor que o fez (Muller Assessoria Empresarial) dele desistiu; desse modo, foi homologado em 14/01/2016, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005, sem a necessidade de convocação da AGC, e o juízo da RJ
manteve todas as premissas nele consignadas.

E dessa decisão não consta a informação de que o agravado ou outros credores tenham se insurgido visando alterá-la.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

E o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la constituirá em título executivo judicial.

Como visto, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Logo, a regra é que com a aprovação do plano a sua novação atinge apenas a empresa, mantidas, porém, na íntegra, as suas garantias pessoais e reais.

No entanto, no respectivo plano homologado
sem objeção dos credores
permaneceu a previsão de extinção das garantias pessoais
e
das Ações propostas pelos credores, situação que deve ser respeitada, pois não há como alterá-la
nesta lide
.

Não se cuida aqui de fazer juízo de valor sobre a legalidade ou não do que foi mantido no plano aprovado,
matéria afeta apenas ao juízo da RJ
;

todavia, a deliberação lá resolvida deve ser cumprida, sob pena de ofensa à sentença prolatada naqueles autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE NÃO CONSENTIRAM COM A CLÁUSULA.
HIPÓTESE CONCRETA EM QUE NÃO HOUVE OBJEÇÃO POR PARTE DE NENHUM DOS CREDORES. MANUTENÇÃO DA PREVISÃO CONSTANTE DO PLANO
.

1. Ação ajuizada em 15/12/2016. Recurso especial interposto em 22/10/2019. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora em 9/9/2020.

2. O propósito recursal é definir se a cláusula do plano de recuperação judicial, aprovado sem objeção, que impede os credores de perseguir seus créditos em face de garantidores e coobrigados está em descompasso com a Lei 11.101/05.

3. Havendo previsão no plano de soerguimento quanto à impossibilidade de os credores buscarem a satisfação de seus créditos em face de garantidores e coobrigados da recuperanda, a validade de tal cláusula está sujeita à anuência dos respectivos titulares.

4. Hipótese concreta em que não houve manifestação de credores em sentido oposto à supressão das garantias, motivo pelo qual deve ser reformado o acórdão que declarou a nulidade da cláusula em questão.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(REsp 1895277/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).

Em recente julgamento, esta Câmara decidiu no mesmo sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO –
PREVENÇÃO
- PRIMEIRO RECURSO RELACIONADO A ESTA LIDE DISTRIBUÍDO A ESTE RELATOR – ART. 930 DO NOVO CPC – EXTINÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS DA EMPRESA E DAS DEMANDAS RELACIONADAS – PREMISSA NÃO QUESTIONADA PELOS CREDORES E NEM PELO JUÍZO DA RJ – TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA RJ –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA POR QUEM MOTIVOU O PROCESSO – PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO – SITUAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A partir do novo CPC, com a edição do parágrafo único do art. 930, consagrou-se que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

A Lei 11.101/2005 dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à RJ, o que não traz prejuízo às garantias prestadas.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei nº. 11.101/2005 (STJ, REsp nº. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).

Apesar de a RJ não provocar a novação dos créditos em relação aos avalistas e a regra ser o prosseguimento da Execução contra eles, se está previsto no plano que a sua homologação geraria a supressão das garantias pessoais e a extinção das Ações em que estes figuram como réus, e essas cláusulas não tiveram objeção dos credores e nem do juízo ao homologá-lo, essa premissa deve ser cumprida.

Os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda.

(N.U 0003472-27.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2020).

Ademais, como a Execução é de 2019, muito depois da decisão que homologou o plano e concedeu a RJ em 2017, cumpre ao agravado arcar com a sucumbência, ante o princípio da causalidade, como bem registrado na primeira instância.

Pelo exposto, dou provimento ao Agravo Interno para negar provimento à Apelação nº 1000840-16.2019.8.11.0011, e com isso manter a sentença que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL Nº 1000840-16.2019.8.11.0011

AGRAVANTES: DOMINGOS APARECIDO MARQUES e VERA LUCIA

CAETANO MARQUES.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO (Aplicação da Técnica do art. 942 do CPC)

Ação : Execução - Pagamento da dívida - Cédula Rural

Hipotecária - nº 96/70225-7, emitida em 23.07.1996, emitida por Marques e Caetano

LTDA, com avais prestados por DOMINGOS APARECIDO MARQUES e VERA

LUCIA CAETANO MARQUES, sendo a execução proposta em desfavor destes.

Sentença : (Juízo 1ª Vara de Mirassol D'Oeste, Dra. Henriqueta

Fernanda C.A.F. Lima) julgou extinta a ação, sem resolução de mérito nos termos do

art. 485, VI, do CPC. (Id. 52044882 - Pág. 1)

A douta julgadora observou que:

- o Plano Recuperacional, uma vez aprovado e homologado,
obriga a recuperanda e todos os seus Credores;

- que o plano de recuperação foi aprovado e está vigente,

constando cláusula expressa de que:
Os Credores não poderão ajuizar ou prosseguir
ações ou execuções judiciais contra as empresas e os seus proprietários em
Recuperação ou seus garantes após a homologação do Plano
e até o seu final
cumprimento. Todas as ações e execuções judiciais, e as impugnações de créditos em
curso contra os mesmos, relativas a créditos anteriores ao seu pedido de recuperação,
serão extintas .
A homologação do Plano acarretará a automática liberação de todas as
garantias pessoais, inclusive avais e fiscais
, que tenham sido prestadas por
administradores ou acionistas aos Credores para satisfazer quaisquer obrigações
assumidas pela recuperanda até o ajuizamento do pedido de recuperação
;

- a execução não pode prosseguir por estar em desconformidade
com cláusula do plano recuperacional, sob pena de violação ao pacto entre recuperanda
e credores, bem como de configurar privilégio a esse credor em detrimento dos outros
que estão no aguardo do cumprimento da recuperação.

Apelação :

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves ,
monocraticamente , deu provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A. (Id.

53803033 - Pág. 2), para determinar o normal prosseguimento da execução, ajuizada em
face dos Apelados\Agravantes, sob o fundamento de que o processamento da
recuperação judicial de empresa, ou mesmo a aprovação do plano de recuperação, não
suspende ações de cobrança contra fiadores e avalistas do devedor principal
recuperando, nem se aplica a novação, prevista no artigo 59 da Lei de Quebra.

Agravo Interno interposto por Domingos Aparecido Marques e
Vera Lucia Caetano Marques.

A Relatora , Exma. Desa. Serly Marcondes Alves , negou
provimento ao Agravo Interno.

O 1º Vogal , Exmo. Des. Rubens de Oliveira Filho , deu
provimento ao Agravo Interno, para negar provimento à Apelação nº
1000840-16.2019.8.11.0011, e com isso manter a sentença que extinguiu a Execução de
Título Extrajudicial.

Para tanto, fundamentou que:

- a empresa Marques e Caetano LTDA ingressou com

Recuperação Judicial (n. 795-68.2015.811.0011), cujo processamento foi deferido em
10/06/2015, e a cientificação dos credores deu-se em jornal de grande circulação (id nº
52044829 - Pág. 1) em 17/06/2015; estes foram intimados do recebimento do plano no
DJE nº 9609, em 1º/09/2015. O 1º e o 2º edital de credores, que traz no rol o aqui
agravado, foi publicado nas duas datas acima;

- dentre as diversas premissas existentes no plano apresentado,
constaram as seguintes cláusulas de supressão das garantias pessoais e extinção das
Ações ajuizadas a partir da homologação: “
Os Credores não poderão ajuizar ou
prosseguir ações ou execuções judiciais contra as empresas e os seus proprietários em
Recuperação ou seus garantes após a homologação do Plano e até o seu final
cumprimento
. Todas as ações e execuções judiciais, e as impugnações de créditos em
curso contra os mesmos, relativas a créditos anteriores ao seu pedido de recuperação,
serão extintas
.

A homologação do Plano acarretará a automática liberação de
todas as garantias pessoais, inclusive avais e fiscais
, que tenham sido prestadas por
administradores ou acionistas aos Credores para satisfazer quaisquer obrigações
assumidas pela recuperanda até o ajuizamento do pedido de recuperação
”.

- o banco agravado não ofereceu objeção ao plano;

- o único credor que o fez (Muller Assessoria Empresarial) dele
desistiu; desse modo, foi homologado em 14/01/2016, nos termos do art. 58
da Lei

11.101/2005, sem a necessidade de convocação da AGC, e o juízo da RJ manteve todas
as premissas nele consignadas;

- a regra é que com a aprovação do plano a sua novação atinge
apenas a empresa, mantidas, porém, na íntegra, as suas garantias pessoais e reais;

- no respectivo plano homologado sem objeção dos credores
permaneceu a previsão de extinção das garantias pessoais e das Ações propostas pelos
credores, situação que deve ser respeitada, pois não há como alterá-la nesta lide;

- a deliberação resolvida na RJ deve ser cumprida, sob pena de
ofensa à sentença prolatada naqueles autos.

- juntou os seguintes precedentes do STJ e deste Tribunal:
1º-)
REsp 1895277/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado

em 01/12/2020, DJe 04/12/2020 e 2º-) 0003472-27.2014.8.11.0037, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2020.

O 2º Vogal , Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges ,
acompanhou o 1º Vogal (divergência).

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC
aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Voto Des. Dirceu dos Santos.

Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não

vencidos.

A aprovação do plano e a concessão da recuperação judicial
operam novação sui generis dos créditos nele incluídos. É sui generis , pois,

diferentemente da clássica novação do Direito Civil (art. 360), a recuperação mantém as
garantias reais e fidejussórias prestadas por terceiros, conforme entendimento do STJ
(REsp Repetitivo 1.333.349/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, j. 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Nesse contexto, aprovado o plano de recuperação judicial os
créditos serão satisfeitos de acordo com as condições ali estipuladas.

Conforme bem salientado pelo MM. Juiz de Direito e o douto 1º
Vogal, no Plano de Recuperação, consta o seguinte:

Os Credores não poderão ajuizar ou prosseguir ações ou
execuções judiciais contra as empresas e os seus proprietários em

Recuperação ou seus garantes após a homologação do Plano e até o seu
final cumprimento . Todas as ações e execuções judiciais, e as impugnações
de créditos em curso contra os mesmos, relativas a créditos anteriores ao
seu pedido de recuperação, serão extintas.

A homologação do Plano acarretará a automática liberação de
todas as garantias pessoais inclusive avais e fiscais , que tenham sido
prestadas por administradores ou acionistas aos Credores para satisfazer
quaisquer obrigações assumidas pela recuperanda até o ajuizamento do
pedido de recuperação. (Id. 52044830 - Pág. 25)
.

Por essa razão, a execução proposta pelo banco agravado não
pode prosseguir, por estar em desconformidade com cláusula do plano recuperacional,
sob pena de violação ao pacto entre recuperanda e credores, bem como de configurar
privilégio a esse credor em detrimento dos outros que estão no aguardo do cumprimento
da recuperação

Dispositivo.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do exmo. Des.
Rubens de Oliveira Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021